Tribunal: TJES
Processo: 5002924-94.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002924-94.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCIO ROGERIO RONI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. MERA REAVALIAÇÃO DE SUPOSTO ERRO
IN JUDICANDO
. INADMISSÃO.

1.
Não se admite que a revisão criminal seja similar a uma segunda apelação, trazendo diversas teses que ou já foram levantadas quando da condenação ou assim deveriam ter sido analisadas, justamente por fundarem-se em suposto erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias novas.

2.
Não havendo prova nova, evidência de falsidade ou, ainda, julgamento contrário à evidência dos autos, não se pode admitir um novo julgamento simplesmente em razão de a defesa, após a formação da coisa julgada material, ter elaborado argumento defensivo inicialmente ignorado.

3.

E, ainda que fosse, não há nenhum elemento que traduza a
confissão espontânea
do requerente, notadamente quando atribuída a culpa dos disparos à vítima e declinada a prática do delito com
animus necandi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5002924-94.2023.8.08.0000

REQUERENTE: MARCIO ROGERIO RONI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que, na esteira do parecer ministerial,
não conheceu da revisão criminal
, eis que ausentes os documentos indispensáveis ao respectivo ajuizamento.

Neste agravo, o recorrente insiste na ausência de revolvimento da matéria, pleiteando o reconhecimento da confissão espontânea.

O agravo não merece provimento.

Como decidido:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marcio Rogério Roni
em razão do

trânsito em julgado

da sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos
121, § 2º, incisos I e VI do Código Penal
(em relação a vítima Andréia) e
121, § 2º, incisos I e VI c/c artigo 14, II , ambos do Código Penal
(em relação a vítima Maria), impondo-lhe as penas respectivas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Quanto às demais condutas, houve a declaração da extinção da punibilidade face à prescrição.

O requerente limita a sua insurgência ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
não conhecimento da revisão
e, em trato subsidiário, pela
improcedente o pedido.

É, no essencial, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
,
aplicando por analogia o artigo 932 do CPC/2015
, a teor da expressa autorização contida no artigo 3º do CPP.

O pleito revisional não ultrapassa o juízo de prelibação.

A petição inicial é similar a uma segunda apelação
, trazendo diversas teses que
ou
já foram levantadas quando da apelação julgada pela 2ª Câmara Criminal
ou
assim deveriam ter sido analisadas
, justamente por não se fundarem em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias novas, leia-se, descobertas posteriormente à condenação. Não havendo prova nova, evidência de falsidade ou, ainda, julgamento contrário à evidência dos autos,
não se pode admitir um novo julgamento simplesmente em razão de a defesa, após a formação da coisa julgada material, ter elaborado
argumento

defensivo

inicialmente

ignorado
.

Trata-se a revisão, portanto, de
revolvimento

probatório

ordinário
.

A
reavaliação

das

provas

sob

um

novo

prisma
, como agora pretende a defesa, para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
,

não

constitui

hipótese

extraordinária

de

revisão

da

condenação
. E, ainda que fosse, não há nenhum elemento que traduza a
confissão espontânea
do requerente.

Ao ser interrogado, o réu
não admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo contra Andréia
, afirmando que
o disparo derivou de conduta atribuída à própria vítima
, a qual teria
batido a mão na arma fogo, provocando o acionamento do gatilho
. Ora, a mera afirmação do réu de que “
confirma em parte
” não possibilita o reconhecimento da atenuante, notadamente quando o réu declina
animus necandi
.

O mesmo se diga em relação as outras condutas imputadas, quando o réu afirma que
não tentou matar as vítimas
,
tendo atirado no muro e, acidentalmente, atingido sua sogra
. Nesse particular, há ainda, descompasso com a versão inquisitorial, quando o acusado diz que
teria “atirado pra cima”, na tentativa de fugir do local
, e não em direção ao agente.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço do pedido
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP.

Os argumentos trazidos pelo recorrente
não são suficientes à reforma da decisão
. Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, a simples análise do voto do Eminente Desembargador Relator da Apelação enunciada a matéria aventada pelo revisionando, o qual pleiteou a
redução da pena
fixada na origem, o que foi rechaçado por este Egrégio Tribunal.

Ademais, o acolhimento da tese ventilada pelo requerente afrontaria o veredicto singular, o qual acolheu as imputações a título doloso. Como destaquei na decisão impugnada, o réu
não admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo contra Andréia com a finalidade de matar
, afirmando em seu interrogatório que
o disparo derivou de conduta atribuída à própria vítima
, a qual teria
batido a mão na arma fogo, provocando o acionamento do gatilho
. Em outros termos,
o réu declina

o animus necandi
, elemento essencial ao
tipo penal
, já reconhecido na origem.

Na mesma medida, em relação a outras condutas,
não há fato novo, mas a tentativa de desconsiderar a conclusão do juízo competênte
. Isso porque, o requerente afirma que
não tentou matar as vítimas
, proferindo o
disparo contra o muro, tendo atingido sua sogra acidentalmente
. Frise-se, uma vez mais, que essas circunstâncias
já foram analisadas
, o que ensejou a
condenação dolosa na origem
.

Sendo assim,
conheco do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.